Tribunal: CARF
Processo: 10167.001587/2007-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10167.001587/2007-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.474 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de julho de 2020
Recorrente
BARC CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 12/12/2006
LANÇAMENTO FISCAL. NULIDADE.
Não sendo apontada qualquer macula no ato administrativo de constituição do
crédito tributário, não há de se falar em nulidade, do que resulta a conclusão de
que é procedente o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário impetrado em face do Acórdão 03-
22.815, de 18 de outubro de 2007, exarado pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Brasília/DF(fl. 47 a 49), que analisou a impugnação apresentada pelo
contribuinte contra a exigência fiscal consubstanciada no NFLD DEBCAD 37.038.847-0.
O Auto de Infração decorre de descumprimento de obrigação acessória, já que a
empresa apresentou o documento a que se refere a Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, inciso IV e
paragrafo 3o, acrescentados pela Lei no 9.528, de 10.12.97, com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. CFL 68.
O contribuinte tomou ciência da Notificação em 04/01/2007 (fl. 25) e,
inconformado, apresentou a impugnação de fl. 28 e 29, na qual argumentou, em síntese, que a
procedência do presente lançamento estaria vinculada ao julgamento de NFLD 3.038.849-6 e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10167.001587/2007-18
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.474 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10167.001587/2007-18

37.038.848-8, razão pela qual impõe-se a imediata suspensão da regular tramitação deste
processo.
Debruçada sobre os termos da impugnação, a 7a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF exarou o Acórdão ora recorrido, em que julgou
o lançamento procedente, por considerar que a penalidade aplicada está em consonância com a
legislação de regência.
Ciente do Acórdão da DRJ em 14 de dezembro de 2007, conforme AR de fl. 58,
ainda inconformado, o contribuinte apresentou, tempestivamente, o Recurso Voluntário de fl. 55
a 61, em que apresenta as razões da defesa, as quais serão melhor detalhadas no curso do voto a
seguir.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Após breve histórico da celeuma administrativa, o recorrente trata das razões que
entende justificar a decisão recorrida, nos temos abaixo.
Da imperiosa necessidade de sobrestamento do julgamento deste Auto de
Infração. Da manifesta prejudicialidade do seu objeto em decorrência da íntima relação
com o recurso apresentado em outras NFLDs.
Após apontar a relação do presente Auto de Infração com lançamentos
decorrentes de descumprimento de obrigação principal controlados em outros processos, a defesa
espera que se aguarde o desfecho dos recursos formalizados em tais lançamentos vinculados.
O recorrente pleiteia a imediata decretação da improcedência da infração e, não
sendo este pleito acolhido, que seja determinado o sobrestamento do julgamento.
Ao final, informa que espera a determinação da nulidade, tanto por falta de
atendimento a rigores formais, quanto pela nítida falta de liquidez e certeza verificada nos autos.
Sintetizadas as razões recursais, a despeito do pedido de nulidade citado no
parágrafo precedente, não há no recurso qualquer alusão a uma eventual mácula que pudesse
ensejar a nulidade do lançamento.
Não há matéria a ser analisada na peça recursal, a não ser a que se relacionada ao
pedido de sobrestamento para que se aguarde as conclusões das NFLDs decorrentes do mesmo
procedimento fiscal.
Assim, não havendo propriamente um litígio, mas apenas uma peça recursal que,
na essência, apenas se presta a sobrestar a cobrança do crédito tributário lançado, há que se
reconhecer que tal pleito acabou por perder seu objeto com o julgamento dos dois processos
vinculados já em 2a Instância administrativa. Sendo certo que, no curso regular do litígio fiscal,
eventuais alterações nos créditos tributários decorrentes das NFLD, se for o caso, devem ser
avaliadas quanto à imposição de reflexos no presente AIOA.
Portanto. Nada a prover.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.474 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10167.001587/2007-18

Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram do presente, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital